Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. Não produzidas provas judiciais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que o acusado estava no local apontado como ponto de traficância no momento da abordagem policial, impõe-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

2. Recurso desprovido.